Tribunal: TJES
Processo: 0000853-11.2013.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000853-11.2013.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSIEL GOMES DE ASSIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
DESCLASSIFICAÇÃO DO
TIPO DESCRITO NO
ART. 157, §1º PARA
O CRIME DO
ART. 155, CAPUT,
AMBOS DO CÓDIGO PENAL.
POSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE
PROVAS DA VIOLÊNCIA E DA
INVERSÃO DA POSSE.
RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

1.
De acordo com
Tema n
º
582 do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
,
“
consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”

2.
No caso,

embora o juízo tenha entendido que
a
violência
perpetrada pelo acusado

teria

culminado
em um delito de roubo, vislumbr
a-se
a inadequação do fato típico,
conquanto restou demonstrado que o suposto soco desferido por Josiel no peito de Amadeu, se deu a título de autodefesa,
quando já estava fora do veículo
, sem intenção de manter o
objeto
em seu domínio
, at
é porque
sequer det
eve
a posse da
coisa.

3.

E
m que pese
o entendimento jurisprudencial no sentido de que nos crimes patrimoniais, a
palavra da vítima tenha especial relevância,
as provas coligidas não são aptas a evidenciar
, com a clareza que se requer, que o denunciado
realmente usou de violência contra a vítima.
I
sso porque a
testemunha ocular,
Lucas
Santana Pereira,

afirmou em juízo que
presenciou a retirada do réu pela vítima de dentro do veículo e que não houve agressão entre os
envolvidos.

4
.

Pena redimensionada.

5
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000853-11.2013.8.08.0016

APELANTE: JOSIEL GOMES DE ASSIS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Criminal interpost
a

por

JOSIEL GOMES DE ASSIS

em face da
r. sentença prolatada pel
o Juízo da
Vara Única de
Conceição do Castelo
(fls. 212/213)
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando
o apelante
nas iras do
art. 157, §1º, do Código Penal,
à pena de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão,
a ser cumprida em regime semiaberto,
e ao pagamento de 57 (cinquenta e sete) dias-multa.

Em suas
razões recursais
(id
9381797
)
, pretende
a defesa a
desclassificação do
crime
de roubo para
o de
furto tentado,
por
ausência de provas suficientes
para a
condenação,
eis que
não restou
demonstrado
o emprego de violência ou
de
grave ameaça na conduta.

O
Ministério Público
de
primeiro grau apresentou as
devidas
contrarrazões, almejando o desprovimento do apelo (
id
9381799).
Em seguida, o
Parecer
Ministerial

no mesmo sentido (
id 10040600
).

Presente
s
os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

N
arra
m
os autos que no dia
10 de agosto de 2013, por volta das 21h30min, na Rua Souza Pinto,
no
c
entro
de

Conceição do Castelo
, o denunciado
Josiel Gomes de Assis

tentou
subtrair um veículo Gol
G
2, pertencente a Amadeu Jul
i
o Venturim Manhone, que
estava
estacionado na rua.

A
denúncia descreve que a
v
í
tima, ao perceber as luzes do alarme piscando,
mas sem identificar a
presença do denunciado
dentro d
o
veículo,

pois
os vidros são escuros, abriu a porta,
quando
avistou Josiel fazendo ligação direta,
momento em que
puxou o infrator para fora
e este caiu no chão.

Entretanto, de acordo com o ofendido, o meliante levantou-se e tentou agredi-lo, sem êxito. Destacou ainda que, embora tenha se afastado, o recorrente deu-lhe um soco no peito.

Por fim,
consta que um co
nhecido
da vítima, Lucas
Santana Pereira
, passou no momento dos fatos e viu Amadeu ret
irando o conduzido do
veículo
,
ocasião em que
retornou para
ajud
ar o
colega
.

P
or sua vez, o recorrente negou os fatos à autoridade policial (fls. 08/09).

P
ois bem.

Inicialmente, a
exordial acusatória
pretendia a condenação do acusado pelo delito de furto simples na forma tentada. Entretanto, após a oitiva da vítima em juízo, que informou que o denunciado havia desferido um soco em seu peito,
o
Parquet
aditou a
denúncia
, requerendo a
punição
pelo crime de roubo impróprio tentado.

Nesse contexto,

pugna a defesa pela
desclassificação
do
tipo penal descrito no
art. 15
7
, §
1
º,
para
o
art. 155,
caput
, na forma tentada,
ambos
do
C
ódigo Penal,
por ausência de provas da violência ou de grave ameaça empregada pelo acusado.

Quanto ao ponto, d
estaco
o Tema n
º
582 do STJ,
segundo
o qual
“
c
onsuma-se o crime de roubo com a
inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça
, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”

Na esteira desse pensamento
, m
uito embora o
juízo t
enha entendido que
a
violência
perpetrada pelo acusado
te
ria

culminado
em um delito de roubo, vislumbro a inadequação do fato típico,
conquanto restou demonstrado que o suposto soco desferido por Josiel no peito de Amadeu, se deu a título de autodefesa,
quando já estava fora do veículo
, sem intenção de manter o
objeto
em seu domínio
, at
é porque
sequer det
eve
a posse da
coisa.

Outrossim, consta que a vítima contou com
a ajuda de seu colega
Lucas,
que pass
ou no local no momento que Amadeu estava tirando Josiel de dentro do
carro
,
quando
retornou e

ambos

imobiliza
ram

o

denunciado
até a chegada da Pol
í
cia Militar.

Após compulsar os autos
e
em que pese
o entendimento jurisprudencial no sentido de que nos crimes patrimoniais, a
palavra da vítima tenha especial relevância,
as provas coligidas não são aptas a evidenciar
, com a clareza que se requer, que o denunciado
realmente usou de violência contra a vítima.

I
sso porque a
testemunha ocular,
Lucas
Santana Pereira,

afirmou em juízo que
presenciou a retirada do réu pela vítima de dentro do veículo e que
não houve agressão entre os
envolvidos
.

Na verdade,
os fatos indicam se tratar de um
delito de furto, na forma tentada
,
nos moldes do art. 14,
II,
do C
ódigo
P
enal
,
pois
sequer houve
a
inversão da posse, ainda que ligeira.

Dito isso,
passo à análise
do
cálculo
dosimétric
o
.

Na
primeira
etapa
,
na linha do

entendimento
externado
pelo juízo,
apenas o vetor “
culpabilidade
” descrit
o
no
art. 59 do Código Penal
foi
avalia
do
negativa
mente
,
uma vez que o delito foi praticado
no período noturno,
de forma que
arbitr
o
a pena base em
01 (um)
ano,
04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias
de reclusão
e
1
0 (
dez
) dias-multa
.

Na
segunda fase,
ausentes

circunstâncias atenuantes e
agravantes.

Na terceira etapa da dosimetria
,
não havendo causas de diminuição ou de
aumento
de pena, fixo a reprimenda em
01 (um)
ano,
04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias
de reclusão
e
1
0 (
dez
) dias-multa
.

Em atenção à regra do art.
14,
parágrafo único, do
C
ódigo
P
enal, reduzo
a sanção corpórea
em
2/3 (dois terços),

restando a pena
definitiva
de
0
5
(
cinco
) meses
e 10 (dez) dias
de reclusão
,
a ser
cumprid
a
em
regime aberto

(
art. 33, §2º,
“
b
”,
do C
ódigo
P
enal
)
e mantenho o
pagamento de
10 (dez) dias-
multa.

S
ubstituo a pena
privativa de liberdade
por
duas restritivas de direito
s
(
art. 44, I, §2º, do C
ódigo
P
enal
)
, deixando a cargo do Ju
ízo da
Execução a
sua

determinação.

Por fim,
quanto
a
fixação
de
honorários
em prol do
defensor dativo,
trata-se de
consectário da garantia constitucional de que todo o
labor
deve ser remunerado,
podendo tal
verba ser arbitrada, inclusive, de ofício.

Dessa forma,
à luz do trabalho realizado, do zelo profissional e da complexidade da causa, arbit
ro

os
honorários advocatícios em sede recursal em favor d
a
defensor
a
dativ
a
, no
valor
de R$
800
,00 (
Oitoce
ntos reais).

Ante o exposto
, CONHEÇO
DO RECURSO E DOU-LHE
PROVIMENTO.

É como voto.

6

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)